Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por alegada insuficiência de provas, uma vez que a vítima reconheceu o denunciado nas duas ocasiões em que chamada aos autos, em delegacia e em Juízo, reconhecimento que se encontra lastreado nos demais elementos probatórios colhidos aos autos.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de quatro condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Na hipótese, tratando-se de réu com três condenações definitivas não atingidas pelo período depurador, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) na pena-base quanto à agravante da reincidência.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca), às penas de 08 (oito) anos de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.